Tribunal: TJBA
Processo: 8170599-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170599-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s):ANA LUIZA KLOSE DE SENNA, CASSIA PESSOA SIMAS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Edenilson de Oliveira Silva, declarando a inexigibilidade de débitos oriundos de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), confirmando tutela de urgência para impedir suspensão do serviço e negativação do nome do autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconhecendo, de ofício, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores expressivos com fundamento exclusivo em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é válida; (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade e sua autoria pelo consumidor; (iii) determinar se a imputação de fraude e a ameaça de suspensão de serviço essencial configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar a necessidade de fixação, de ofício, das verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de sua hipossuficiência técnica. O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade e sua autoria, quando ausente perícia técnica independente ou prova judicial submetida ao contraditório. A alegação de observância às resoluções da ANEEL não supre a ausência de prova técnica idônea, sendo inadmissível a imposição unilateral de débito vultoso ao consumidor. A imputação de fraude, associada à exigência de valores elevados e à ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial e de negativação do nome do consumidor, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da condenação. A omissão da sentença quanto às verbas sucumbenciais deve ser suprida de ofício, sendo obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. Os honorários advocatícios devem ser fixados separadamente para cada pedido, tomando-se como base o proveito econômico obtido e o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prova técnica independente e contraditório efetivo, é ilegítima. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a irregularidade no medidor e sua imputação ao consumidor, não sendo admissível a transferência do risco da atividade econômica ao usuário. A imputação indevida de fraude ao consumidor, acompanhada de cobrança expressiva e ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é imposição legal obrigatória e pode ser suprida de ofício pelo Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 405; CPC, arts. 373, 487, I, e 85, caput e § 2º; Resolução ANEEL nº 456/2000; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.427/1996. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002497-56.2022.8.05.0229, Rel. Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 15.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8008199-85.2019.8.05.0229, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1728093. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.8170599-46.2022.8.05.0001 , sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelado EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.